Tribunal: STF
Processo: ARE 818113
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CARGA HORÁRIA. TRANSFORMAÇÃO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUM. 287/STF. INCIDÊNCIA.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2012 e ARE 735.978-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. FUNCIONÁRIA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO SUSCITADA PELA APELANTE. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM BASE EM 40 HORAS SEMANAIS. ENQUADRAMENTO PARA 30 HORAS APÓS A EDIÇÃO DA LCE Nº 322/2006. AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXVI E 40, § 4º, TODOS DA CF. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS CONFIGURADA. PRECEDENTES.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.